Tribunal: STF
Processo: RE 1546187
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 27, p. 7):



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VEDAÇÃO À AMPLIAÇÃO DAS CONDIÇÕES. ART. 84, XII, DA CF. ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O decreto de indulto presidencial deve ser interpretado restritivamente, não sendo possível ao Poder Judiciário exigir condições não previstas no instrumento ou ampliar indevidamente o alcance da benesse, sob pena de usurpação da competência constitucional do Presidente da República, de acordo com o que preceitua o art. 84, XII, da CF. 2. Consoante precedentes do STJ, nos termos do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, o indulto é concedido às pessoas condenadas, ou seja, que já se submeteram à jurisdição penal e contra si tiveram pronunciada a culpa. Não há menção para casos em andamento. 3. Constatado que a data do trânsito em julgado da condenação é posterior à data da publicação do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não há falar em direito à concessão de indulto de que trata a norma.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 40).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “c”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, III; e 5º, caput e II, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o recorrente faz jus à concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022. 



    Nesse sentido, destaca que a decisão recorrida, “ao aplicar uma leitura mecânica e automatizada do decreto, frustrou sua finalidade humanitária e resultou em uma aplicação desproporcional e irrazoável” e que “a pendência de um recurso ministerial que não interfere nos critérios objetivos do benefício não pode ser considerada impeditiva” (eDOC 47, p. 5). 



    Assenta, ainda, que o Decreto 12.338/2024, publicado posteriormente, explicita que apenas os recursos ministeriais que alterem os critérios objetivos do indulto podem inviabilizar sua concessão, entendimento que deve ser aplicado ao caso sob exame.



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir outro requisito senão os previstos no Decreto. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” ( ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003). 



    “INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal” (HC 84.829, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005). 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena.” (HC 114.664, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.05.2015).



    No caso concreto, verifico que o TRF4 indeferiu a concessão do indulto conforme seguinte fundamentação (eDOC 27, p. 4):



    “(...) Com efeito, o art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 preceitua que “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. Entrementes, como bem ressaltou o Juízo a quo, a condenação de um indivíduo passa necessariamente pelo trânsito em julgado da decisão, uma vez que o próprio início do cumprimento da pena, a execução penal, só se instaura após a decisão tornar-se definitiva. Nessa senda, verifica-se que até a data fatal cominada no aludido decreto (25/12/2022) não havia sentença condenatória transitada em julgado nos autos da ação penal nº 5005530- 04.2022.4.04.7202/SC, de modo que na referida data o agravante não era pessoa condenada para efeito de obter o almejado perdão presidencial. Na espécie, considerando que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação somente em 08/05/2023 (seq. 1.8, execução/SEEU), após a publicação do Decreto Presidencial de 2022, constata-se que a situação do ora agravante não restou contemplada pela norma”. 



    Com efeito, a Corte Regional decidiu que o recorrente não faz jus ao indulto por entender que o apenado não preencheu requisito previsto no Decreto 11.302/2022, relativo à existência de condenação. 



    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto aos requisitos para a concessão do indulto demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (Decreto nº 11.302/2022), além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista tratar-se de ofensa reflexa à Constituição, bem como em razão do óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-02-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente